Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725733-78.2025.8.07.0001 APELANTE: JANE MARIA MURITIBA GRASSO APELADO: RIVIERA PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por JANE MARIA MURITIBA GRASSO contra a sentença de ID 77294961 integrada pela sentença de ID 77294969, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de consignação em pagamento, sob o procedimento comum, no 0725733-78.2025.8.07.0001, proposta por RIVIERA PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em face da ora apelante. Adoto em parte o relatório da sentença, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de ação de consignação em pagamento, movida por RIVIERA PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A em desfavor de JANE MARIA MURITIBA GRASSO, partes qualificadas. A autora relata que celebrou com a ré contrato de compra e venda de imóvel, no valor de R$ 2.127.740,00 (dois milhões, cento e vinte mil, setecentos e quarenta reais). Aduz que ré pagou apenas o valor referente às arras (R$ 19.740,00) e uma quantia adicional de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Expõe que houve a rescisão do contrato por culpa da ré, sendo-lhe devida a restituição da quantia de R$ 39.695,97 (trinta e nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos). Requer, assim, a consignação do valor atualizado em juízo e a quitação da relação obrigacional havida entre as partes. Com a inicial foram juntados documentos nos IDs 236289748 a 236289761. Custas iniciais recolhidas no ID 236433226. Citada, a ré aquiesceu com o valor consignado e defendeu a ausência de tentativas extrajudiciais de resolução da controvérsia. Pleiteou, ao final, o levantamento dos valores e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 242694580). A decisão de ID 242728459 determinou o levantamento do depósito judicial em favor da ré. A decisão de ID 245604272 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. [...] Ao final, o juízo singular julgou parcialmente procedente os pedidos para: [...] Do exposto, nos termos do artigo 487, III, “a”, do CPC, HOMOLOGO o reconhecimento do pedido pela ré, resolvo o mérito e julgo PROCEDENTE a pretensão para DECLARAR a extinção das obrigações resultantes do contrato de compra e venda havido entre as partes. Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. [...] (grifos do original.) A parte autora opôs embargos de declaração, apontando omissão (ID 77294964). As contrarrazões foram apresentadas (ID 77294968). Sobreveio a sentença integrativa, na qual o juízo a quo não acolheu os embargos de declaração e manteve íntegra a decisão e a sentença proferidas. Irresignada, a requerida apela. Inicialmente, requer o deferimento da gratuidade de justiça, argumentando que, apesar de ser servidora pública, sua renda líquida é insuficiente para arcar com as despesas mensais e os custos processuais. Sustenta que, conforme o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, uma vez que houve o reconhecimento do pedido e o cumprimento integral da obrigação reconhecida. Justifica que seu patrimônio declarado não reflete sua atual condição financeira, pois se trata de bens de natureza não líquida, e que enfrenta grave situação de superendividamento. Diante disso, requer o deferimento da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para reduzir os honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC, bem como a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, inclusive os honorários recursais. As contrarrazões foram apresentadas (ID 77108519). A apelada argumenta que a apelação não deve ser conhecida quanto ao pedido de reforma da decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça, pois essa decisão é recorrível mediante agravo de instrumento. Quanto à manutenção da sentença, a apelada defende que a distribuição dos ônus sucumbenciais foi correta, considerando os princípios da sucumbência e da causalidade. Argumenta que a redução dos honorários advocatícios pela metade não é aplicável, pois a extinção da obrigação decorreu do cumprimento pela apelada, e não pela apelante. Por fim, a apelada requer a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que a apelante não comprovou seu estado de hipossuficiência. No despacho de ID 77982822, determinei a intimação da apelante para, no prazo de cinco (5) dias, juntar aos autos os documentos que comprovem sua hipossuficiência ou efetuar o preparo, sob pena de deserção. O preparo foi recolhido de modo simples. Em petição avulsa (ID 78523283), a apelada afirma que caberia à apelante efetuar o recolhimento em dobro do preparo, e não de forma simples, para que fosse atendido o comando legal do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Por fim, pleiteia o não conhecimento do recurso, ante a deserção. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Ao recorrer, a apelante, que não é beneficiária da gratuidade da justiça, não recolheu as custas em dobro. Apesar da devida intimação, veiculada por meio despacho ID 77982822, a recorrente se limitou a realizar o preparo na forma simples, conforme se vê no ID 78280481, isto é, em desacordo com a norma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Sobre a impossibilidade de nova diligência para regularizar o preparo, o art. 1.007, §§4o e 5o, do CPC regra que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (grifos nossos) Igualmente, esta turma entende que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. JUSTO IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação, sob fundamento de deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal, após intimação para regularização em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: verificar se o alegado justo impedimento do patrono, vítima de roubo, seria suficiente para afastar a deserção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.007 do CPC estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso não comprovado, a parte será intimada para recolhimento em dobro, no prazo de 5 dias (§ 4o), salvo demonstração de justo impedimento (§ 6o). 4. O agravante foi devidamente intimado para regularizar o preparo em dobro, mas permaneceu inerte, não havendo prova de justo impedimento suficiente para justificar a ausência de recolhimento. 5. O alegado roubo sofrido por uma das advogadas do recorrente não configura justo impedimento, pois o espólio é representado por dois patronos, não sendo demonstrada a incapacidade de atuação do segundo advogado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O não recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, seguido da ausência de regularização em dobro após intimação, implica a aplicação da pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 2. O justo impedimento apto a afastar a deserção deve ser comprovado de forma objetiva, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldade de um dos advogados quando há outros representantes habilitados nos autos. [...] (Acórdão 1983299, 0030519-67.1992.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.- grifos nossos.) No mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. [...] 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o, do CPC. 3. Embora o recorrente, após intimado para sanar a irregularidade (ausência de guia recolhimento), tenha colacionado aos autos o comprovante de pagamento na forma simples, deixou de atender aos comandos insculpidos no art. 1.007, § 4o, do CPC. Logo, deserto o recurso 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1683183, 07002786520228070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.- grifos nossos.) Nessa linha, diante da omissão da apelante, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos extrínseco de admissibilidade. Por fim, advirto a apelante, com fundamento no princípio da cooperação, que a interposição de eventual agravo interno desprovido de fundamentação relevante poderá ser penalizada com a multa prevista em lei. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE GUIA. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. (...) 3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido desprovido. (Acórdão 1622517, 07055514720208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.- grifos nosso.) Posto isso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO a apelação interposta. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator